Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-50.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001207-50.2021.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL TORRES SILVA Advogado(s): ANA ISABEL BARRETO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROFISSIONAL - ADVOGADO. VÍTIMA COM 65 À ÉPOCA DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 240 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, do CP). - O réu, na qualidade de advogado da vítima, apropriou-se da quantia de R$ 7.108,18, levantada judicialmente em nome desta, sem repassar os valores devidos, apesar de acordo verbal para divisão dos montantes obtidos. - Sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, que exasperou a pena-base com fundamento em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconheceu a agravante de crime contra idoso, aplicou a causa de aumento e fixou o regime inicial semiaberto, afastando a substituição por penas restritivas. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em verificar: a) a validade da exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis; b) a ocorrência de bis in idem entre a causa de aumento do art. 168, §1º, III, do CP e a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; c) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e d) a adequação do regime inicial semiaberto diante da pena fixada. III. Razões de decidir - A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento em quatro vetoriais negativas (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências), todas devidamente motivadas em elementos objetivos dos autos, conforme exigência do art. 59 do CP e do art. 93, IX, da CF/1988. - A culpabilidade foi valorada em razão do dolo intenso e da persistência consciente do agente na retenção indevida do valor, mesmo após interpelações judiciais e extrajudiciais, o que extrapola o iter criminis típico. - A personalidade foi analisada com base em condutas objetivas demonstradas nos autos — má-fé negocial, contradições deliberadas em juízo e inadimplemento de acordo homologado —, sendo prescindível laudo psicológico, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.573.353/SP). - As circunstâncias e consequências do crime superam o tipo penal: o réu utilizou a confiança derivada do exercício da advocacia para a prática do delito, causando à vítima não apenas prejuízo patrimonial, mas também transtornos adicionais decorrentes da necessidade de novo patrocínio judicial e ação cível. - Não há bis in idem entre a valoração das circunstâncias e a aplicação da causa de aumento do §1º, III, do art. 168 do CP, pois a primeira incide sobre o modus operandi e reprovabilidade da conduta; e a segunda, sobre a condição funcional que possibilitou o acesso ao bem jurídico. - A agravante do art. 61, II, h, CP, e a atenuante da confissão espontânea foram corretamente compensadas, resultando na pena intermediária de 02 anos e 06 meses, sobre a qual incidiu o aumento de 1/3, previsto no art. 168, §1º, III, CP. - O regime semiaberto foi corretamente fixado com base em fundamentação concreta, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e da Súmula 719/STF. - A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente afastada, diante da gravidade concreta da conduta e da presença de vetoriais desfavoráveis, conforme autoriza o art. 44, III, do CP. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais concretamente motivadas, ainda que relativas à culpabilidade e personalidade, independentemente de laudo técnico. 2. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da causa de aumento do art. 168, §1º, III, do Código Penal, pois incidem sobre aspectos distintos da conduta. 3. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos pode ser recusada quando as circunstâncias judiciais indicarem a inadequação da medida, ainda que preenchidos os requisitos formais.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, III, d, 44, 168, §1º, III, e 33, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 421.074/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.573.353/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 15.06.2017; STJ, REsp 1.499.050/PR, 5ª Turma; STF, Súmula 719. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob o nº 8001207.50.2021.8.05.0258, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, tendo como Apelante RAFAEL TORRES SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: Salvador, .